Tribunal: STF
Processo: RE 1511898
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA – IMUNIDADE DE ITBI – ART. 156, § 2º, I, CF – TEMA 796 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDER O MONTANTE A SER INTEGRALIZADO – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR VENAL DO BEM – ART. 38 DO CTN – APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRECEDENTE DO STF – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I - De acordo com o art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.



    II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, com repercussão geral reconhecida, se manifestou, especificamente, sobre o alcance da referida imunidade tributária na hipótese em que o valor do imóvel incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica excede o limite do capital social a ser integralizado, fixando a seguinte tese (Tema nº 796): “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    III - A tese de repercussão geral fixada pela Suprema Corte não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário. Definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que esta “não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Logo, esse excedente, uma vez constatado, será tributado pelo ITBI, independentemente da finalidade que lhe pretendiam atribuir os sócios ou acionistas.



    IV - No tocante à base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), não há dúvidas de que consiste no valor venal dos bens ou direito adquiridos ou transmitidos, uma vez que, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional: “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.



    V - Ainda que seja facultado aos sócios ou acionistas transferirem à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante na declaração de bens, com fulcro no art. 23 da Lei nº 9.249/1995, o valor venal dos bens ou direitos transmitidos será utilizado como parâmetro pelo Fisco para averiguar se o valor declarado é superior ao valor do capital social, porquanto, sendo este o caso, o excedente será tributado pelo ITBI. O mencionado art. 23 não representa um direito potestativo em favor do contribuinte, não se podendo admitir que submeta a Administração Pública a ponto de impedi-la de buscar o valor correto da exação.



    VI - Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso II, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente